Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-93.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027866-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI - CPF: 698.902.771-15 (APELADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), LIGIA GONCALVES SILVA - CPF: 361.584.021-68 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LIGIA GONCALVES SILVA

APELADO(S):

DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS EM GRUPO DE WHATSAPP. ALEGADA IRREGULARIDADE NA GESTÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à retratação pública, em razão de mensagens divulgadas em grupo de WhatsApp contendo acusações infundadas contra a autora, ex-presidente da associação de moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade jurídica das provas produzidas mediante prints de mensagens e sua instrumentalização por ata notarial, bem como a configuração de ofensa à honra objetiva e subjetiva da autora em razão de imputações não comprovadas de condutas fraudulentas em sua gestão condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de prova ilícita. Reconhecimento da validade jurídica dos prints de WhatsApp registrados em ata notarial, dotada de fé pública, nos termos do art. 384 do CPC.

4. As manifestações da apelante extrapolaram os limites da crítica legítima e configuraram imputações diretas de práticas fraudulentas sem respaldo probatório, violando a honra e imagem da autora.

5. Aplicação do dever de indenizar por dano moral, presumido nos casos de imputação de condutas desonrosas em meio coletivo. Arbitramento de indenização em valor proporcional e fixação de retratação pública como medida de recomposição reputacional.

6. Improcedência da tese de exercício regular do direito de crítica, diante da ausência de elementos probatórios mínimos que sustentassem as acusações proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A divulgação de mensagens em meio coletivo com imputação de práticas fraudulentas sem respaldo probatório contra ex-dirigente de associação de moradores configura violação à honra e enseja indenização por danos morais, sendo válida a prova extraída de aplicativo de mensagens quando acompanhada de ata notarial.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, X e LVI; Código de Processo Civil, arts. 373, II; 369 e 384; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - AI 1.0000.22.206913-0/001; TJMG - AC 1.0000.22.175084-7/001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LÍGIA GONÇALVES SILVA, contra sentença (ID. 288572550 – Autos de Origem nº 1027866-93.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Daiana Bortoluzzi Locatelli na ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Daiana Bortoluzzi Locatelli em desfavor de Lígia Gonçalves Silva e Marli Isabel Tiecher.

Sustenta a parte autora ser residente no Condomínio Alphaville Cuiabá desde o ano de 2014, sendo integrante da Associação Alphaville Cuiabá, entidade que representa administrativamente o referido loteamento.

Aduz que no biênio 2016/2018, exerceu o cargo de presidente do Comitê Executivo da Associação, após ter sido eleita inicialmente para completar mandato vago e, posteriormente, reeleita. Suas gestões foram aprovadas pelas respectivas Assembleias Gerais, não tendo havido qualquer impugnação formal à sua atuação.

Narra que durante esse período, participou ativamente da administração condominial, tendo inclusive suas contas aprovadas por unanimidade em assembleias. As atividades da diretoria exigiam responsabilidade e comprometimento, especialmente por envolver a gestão de recursos provenientes das contribuições mensais dos moradores.

Relata que, em janeiro de 2019, no grupo de WhatsApp intitulado “Mulheres do Alphaville”, composto por mais de 250 moradoras, as rés, Sras. Lígia Gonçalves Silva e Marli Isabel Tiecher — ambas ex-integrantes do Conselho Fiscal — veicularam mensagens contendo acusações graves e infundadas contra a administração da Associação, referindo-se a fatos ocorridos durante a gestão da autora.

As acusações imputavam, entre outros, a existência de superfaturamentos, fraudes em contratos com fornecedores, desvio de combustíveis e outras irregularidades, sem apresentação de qualquer prova concreta. Tais alegações foram lançadas em ambiente público e de grande alcance, com potencial de ampla replicação.

Mesmo depois de provocadas a apresentarem documentos comprobatórios, as requeridas limitaram-se a solicitar a lavratura de ata notarial das conversas, recusando-se a identificar os responsáveis pelas supostas fraudes e não comparecendo à reunião convocada pela Associação para esclarecer os fatos.

Afirma que a conduta das requeridas atingiu diretamente a honra, a imagem e a reputação da autora, que, de forma voluntária, dedicou-se à gestão comunitária. O impacto das acusações reverberou não apenas no âmbito do condomínio, mas também em sua vida pessoal e profissional, causando-lhe constrangimentos e abalos psíquicos.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a publicação de retratação, nos mesmos moldes da publicação das ofensas, esclarecendo as acusações feitas.

Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 21214017 – 21214231.

Conforme decisão de id 22947777 fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 62137367).

A parte requerida ofertou contestação por meio dos ids 63751951 e 63781739, sustentando a regularidade de seus autos e a ausência de ofensas praticadas em desfavor da autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 66377212.

De acordo com a decisão de id 102482390 o feito foi saneado, sendo fixado como ponto controvertido: a responsabilidade da requerida, a ilegalidade na conduta da requerida, a responsabilidade das partes, comprovando-se a imprudência, negligência e imperícia, a responsabilidade da requerida, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora e a requerida Marli pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, e a parte requerida Lígia solicitou o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas.

Realizada a audiência de instrução, fora homologado o acordo firmado entre a parte autora e a requerida Marli Isabel Tiecher, prosseguindo a ação tão somente com relação à requerida Lígia Gonçalves Silva.

As partes apresentaram os memoriais por meio dos ids 164994409 e 165041330.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Daiana Bortoluzzi Locatelli em desfavor de Lígia Gonçalves Silva.

A parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e retratação, tendo em vista a veiculação de informações inverídicas que atribuíram conduta desonesta à autora.

Estabelece o art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. (...) Caso o réu alegue por meio de defesa de mérito indireta um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo.[1]

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida e os danos sofridos. Por sua vez, é de responsabilidade da requerida a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, comprovando a regularidade de suas condutas e das informações propagadas.

Pois bem. O art. 5º X, da Constituição Federal trata acerca da inviolabilidade e direito de reparação. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A controvérsia posta nos autos gira em torno de mensagens divulgadas pela parte requerida por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, nas quais foram imputadas à autora acusações de suposta prática de fraude no exercício de sua função à frente da associação responsável pela gestão condominial.

A análise do conteúdo das mensagens revela que a parte requerida utilizou expressões que não se limitam à crítica ou à manifestação de opinião, mas imputaram, de forma direta e categórica, a prática de conduta desonesta e ilícita, o que configura evidente ofensa à honra subjetiva e objetiva da requerente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, encontra limites quando extrapola o campo da crítica e adentra o terreno da imputação de fatos ofensivos, especialmente quando destituída de comprovação ou fundada em meras conjecturas.

No caso concreto, observa-se que as contas da entidade foram regularmente aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela assembleia condominial designada para o ato, fato incontroverso nos autos. Tal circunstância enfraquece, de forma contundente, a alegação de eventual irregularidade na gestão da autora, tornando inverossímil a acusação de fraude veiculada nas mensagens.

Ademais, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de demonstrar a veracidade dos fatos afirmados. A ausência de qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, aliada à aprovação formal das contas, evidencia o caráter leviano e ofensivo das mensagens divulgadas.

O dever de indenizar encontra suas diretrizes nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, ao determinar que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar a demanda de ressarcimento a presença da responsabilidade civil, baseada segundo estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Ainda que a parte requerida sustente o exercício regular do direito de crítica e fiscalização da gestão associativa, tal alegação não subsiste diante da ausência de lastro probatório mínimo que justificasse as acusações veiculadas.

As mensagens divulgadas, portanto, não só carecem de base fática como revelam clara intenção de desqualificar a autora perante os demais membros da associação e moradores do condomínio, abalada em sua imagem pública e credibilidade pessoal. O abalo decorre do próprio conteúdo das mensagens, de teor difamatório, o que afasta a necessidade de prova do prejuízo, em razão do caráter presumido do dano moral nesses casos.

Acerca do quantum indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Com base na observância desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois o conjunto probatório demonstra cabalmente a existência de ato ilícito praticado pela parte requerida.

Além do dever de indenizar pelos danos morais causados, mostra-se juridicamente viável e necessária a retratação pública por parte da ré, como forma de recompor, ainda que parcialmente, a honra da autora perante a coletividade em que se deu a ofensa.

No caso em apreço, a ofensa à honra da autora ocorreu em meio coletivo, por meio de mensagens divulgadas em grupo de aplicativo, contexto no qual a retratação assume função essencial para restaurar o equilíbrio social e a reputação da autora diante da mesma audiência atingida pelas ofensas.

Não se trata, aqui, de punir a parte requerida com censura, mas de assegurar à autora a efetiva recomposição de seu estado reputacional.

Assim, diante da comprovação do ilícito e do meio coletivo de propagação da ofensa, é de rigor o deferimento do pedido de retratação pública, a ser realizada no mesmo grupo de mensagens ou meio em que veiculadas as acusações, com conteúdo mínimo de reconhecimento da impropriedade das alegações e pedido formal de desculpas à autora.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Daiana Bortoluzzi Locatelli em desfavor de Lígia Gonçalves Silva para:

a. Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b. Determinar que a requerida realize a retratação pública, mediante publicação do texto no mesmo grupo de mensagens ou meio em que foram veiculadas as ofensas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta sentença;

c. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 288572552), a parte recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas acostadas, ao argumento de que as capturas de tela (“prints”) extraídas do aplicativo WhatsApp não possuem validade jurídica por ausência de autenticação.

No mérito, sustenta, em síntese, que as manifestações ocorridas no grupo de WhatsApp não tiveram o intuito de ofender a autora, mas de fomentar a participação comunitária; que as falas estão protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF/88), inexistindo conteúdo difamatório direto contra a autora; que houve julgamento valorativo das provas de maneira dissociada dos elementos dos autos; que a indenização fixada e a imposição de retratação pública configuram censura à crítica social.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 288572564), nas quais defende a manutenção da sentença, ao argumento de que as acusações foram expressamente imputadas à autora, maculando sua imagem e reputação.

Ressalta que os documentos impugnados pela apelante foram acompanhados de ata notarial (ID. 288572556), conferindo-lhes presunção de veracidade e validade jurídica.

Sustenta que não se trata de provas unilaterais ou editadas, e que houve oportunidade de impugnação pela parte adversa;

Assevera que a condenação se deu dentro dos parâmetros legais, sendo razoável e proporcional diante da gravidade das imputações.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado, nos termos do comprovante de ID. 288572554.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LIGIA GONCALVES SILVA

APELADO(S):

DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença (ID. 288572550), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Daiana Bortoluzzi Locatelli em desfavor de Lígia Gonçalves Silva, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, à publicação de retratação pública e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que, embora a crítica comunitária seja legítima, a conduta da requerida extrapolou os limites da liberdade de expressão ao propagar, em grupo de WhatsApp com ampla audiência, acusações graves e infundadas, sem lastro probatório, imputando à autora práticas de corrupção e desvio de recursos na administração da Associação Alphaville Cuiabá, da qual a autora foi presidente do Comitê Executivo no período de 2016 a 2018.

Passo ao exame da preliminar arguida e, na sequência, das teses de mérito.

1. Preliminar – Invalidação da prova consistente em “prints” de WhatsApp

A apelante sustenta que os prints de conversas extraídos de aplicativo WhatsApp (doc. 08, ID. 288571620) consistem em provas obtidas por meios ilícitos, devem ser considerados totalmente inadmissíveis, conforme preconizado pelo art. 5º, LVI da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera a aplicabilidade da teoria dos "frutos da árvore envenenada", devendo ser repudiada a prova, por ser constitucionalmente inadmissível os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal.

Sem razão.

As conversas extraídas do dispositivo de celular e, posteriormente, registradas em ata notarial não foram obtidas de modo ilícito, tampouco há demonstração de que os prints acostados sejam falsos ou foram adulterados, não se desincumbindo o ora apelante de comprovar o fato desconstitutivo do direito do autor, como previsto no artigo 373, II, do CPC.

É também importante registrar que o artigo 369 do CPC, aponta que:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".

Embora a jurisprudência dos tribunais exija cautela na valoração de provas eletrônicas extraídas de aplicativos de mensagens, no presente caso os referidos diálogos foram instrumentalizados em ata notarial (ID. 288572556), providência que lhes confere presunção de veracidade quanto à existência e conteúdo das mensagens.

Ressalta-se que a ata notarial é instrumento dotado de fé pública, lavrado por tabelião de notas, por meio do qual se registra, de forma imparcial, a existência de fatos, inclusive eletrônicos, como publicações em redes sociais e mensagens eletrônicas.

Na mesma esteira, assim preceitua o art. 384 do CPC:

“Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.”

Nesse sentido, caminha a jurisprudência nacional, senão vejamos:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CONVERSAS DE WHATSAPP- PROVA LÍCITA- AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE BEM - DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO -
Conversas de whatsapp acostadas aos autos por uma das destinatárias não podem ser consideradas provas ilícitas
. - Ao deixar transcorrer o prazo para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo táxi e de manutenção do mesmo na posse do agravante, mostra-se incabível a renovação da discussão da matéria, que foi alcançada pela preclusão. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.206913-0/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/03/2023, publicação da súmula em 31/ 03/ 2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ATA NOTARIAL - TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS POR WHATSAPP - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NÃO VERIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. -
No procedimento da ação monitória, considera-se" prova escrita "todo e qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma determinação legal no sentindo de que não possa ser objeto da ação monitória ata notarial com transcrição de conversas pelo aplicativo" WhatsApp
". - Não sendo possível extrair confissão de dívida do diálogo, nem que as partes chegaram a um acordo quanto ao valor devido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.175084-7/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/ 02/ 2023)

Demais disso, impende salientar que a prova testemunhal colacionada aos autos também se mostrou inequívoca as conversas realizadas entre as partes. Aliás, a própria tese recursal se fundamenta em atacar a validade formal dos prints, não havendo em momento algum a negativa de que as conversas não aconteceram nos exatos termos apontados. Pelo contrário, a própria apelante confirma o teor das conversas e segue afirmando que falou apenas “verdades”.

A apelante, além disso, teve plena ciência da prova colacionada e oportunidade de impugná-la, nos autos (ID. 288572564), o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Mérito – Limites da liberdade de expressão e configuração de dano moral

Antes de adentrar ao mérito, é oportuno destacar e alertar que a conduta da apelante resvala na má-fé processual ao trazer à esfera recursal tese inédita (inovação recursal) completamente irrelevante ao deslinde do feito, qual seja: a tentativa de extensão dos efeitos da retratação individual acordada com a outra ré, e, contraditoriamente, tenta macular o mesmo acordo aduzindo a existência de interesses comerciais.

Ora, o exercício de retratação foi proposto como acordo à ambas as rés, sendo solenemente negado pela apelante, conforme registrado em ata de audiência de instrução (ID. 288572499). Não é compatível com a boa-fé processual a apelante, agora, após sucumbir em primeiro grau, pleitear a extensão da retratação aceita por outra ré,
notadamente por ser vedado o comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium).

Ademais, o fato do filho da ré que aceitou a proposta de acordo ter adquirido a residência do marido da apelada em nada contribui para o julgamento da presente lide, trata-se, portanto, de arguição manifestamente despropositada que muito se aproxima do caráter meramente protelatório.

Dito isso, este Relator se limitará ao enfrentamento exclusivo da única tese jurídica relevante, qual seja: – apurar se a conduta da apelante extrapolou ou não o
direito constitucional à liberdade de expressão.

Pois bem. No mérito, a recorrente afirma que suas manifestações decorreram do exercício da cidadania no contexto da administração condominial, não tendo direcionado, diretamente, acusações à autora. Assevera que apenas compartilhou preocupações com a transparência e a prestação de contas da Associação, invocando o direito constitucional à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF/88).

Não procede.

As mensagens transcritas nos autos (ID. 288571620 - Pág. 3/18), reforçadas pela ata notarial (ID. 288572556), demonstram que
a recorrente endossou

acusações diretas de fraude, desvio de combustível, superfaturamento de obras e outras irregularidades na administração da Associação, associando expressamente tais condutas à gestão da autora
. Vejam-se excertos do conteúdo divulgado:

“- descobrimos uma fraude de fornecedor que foi devidamente provada e o mesmo fornecedor acabou devolvendo ao condomínio cerca de 35 mil reais;

- descobrimos também que as caçambas alugadas pela associação era superfaturadas e contadas em duplicidade;

- descobrimos desvios no consumo de combustíveis;

- descobrimos que gastaram cerca de 65 mil reais para reformar o Deck e que as notas foram superfaturadas e o processo foi montado inclusive aditivo depois de tudo pronto, para conseguir a aprovação do conselho. O CF denunciou a situação porém o Conselho Diretor nada fez a respeito: Temos todas as provas!”

Endosso expressamente proferido pela apelante:

“Tudo provado, mas não houve votação, direcionado, apenas, Votação para balanço, que não prova Mas se precisarem de prova, está à disposição” (sic) – ID. 288571620 - Pág. 12

“Mas se quiserem a reunião para mostrar tudo, o conselho fiscal anterior está pronto a apresentar, mas para a associação, não para um pequeno grupo que costuma vaiar, independente a prova” (sic) – ID. 288571620 - Pág. 17

As referidas manifestações, feitas em grupo com mais de 250 participantes, extrapolam o direito de crítica, pois imputam à autora, há época Presidente do Comitê Executivo, atos tipificados como ilícitos civis e penais, sem respaldo mínimo em documentação idônea, conforme constatado pela própria análise do juízo singular:

“
A controvérsia posta nos autos gira em torno de mensagens divulgadas pela parte requerida por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, nas quais foram imputadas à autora acusações de suposta prática de fraude no exercício de sua função à frente da associação responsável pela gestão condominial.

A análise do conteúdo das mensagens revela que
a parte requerida utilizou expressões que não se limitam à crítica ou à manifestação de opinião, mas imputaram, de forma direta e categórica, a prática de conduta desonesta e ilícita
, o que configura evidente ofensa à honra subjetiva e objetiva da requerente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, encontra limites quando extrapola o campo da crítica e adentra o terreno da imputação de fatos ofensivos, especialmente quando destituída de comprovação ou fundada em meras conjecturas.

No caso concreto, observa-se que
as contas da entidade foram regularmente aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela assembleia condominial designada para o ato, fato incontroverso nos autos
. Tal circunstância enfraquece, de forma contundente, a alegação de eventual irregularidade na gestão da autora,
tornando inverossímil a acusação de fraude veiculada nas mensagens
.

Ademais, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de demonstrar a veracidade dos fatos afirmados.
A ausência de qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, aliada à aprovação formal das contas, evidencia o caráter leviano e ofensivo das mensagens divulgadas
.

O dever de indenizar encontra suas diretrizes nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, ao determinar que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar a demanda de ressarcimento a presença da responsabilidade civil, baseada segundo estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Ainda que a parte requerida sustente o exercício regular do direito de crítica e fiscalização da gestão associativa, tal alegação não subsiste diante da ausência de lastro probatório mínimo que justificasse as acusações veiculadas.

As mensagens divulgadas, portanto
, não só carecem de base fática como revelam clara intenção de desqualificar a autora perante os demais membros da associação e moradores do condomínio, abalada em sua imagem pública e credibilidade pessoal
. O abalo decorre do próprio conteúdo das mensagens, de teor difamatório, o que afasta a necessidade de prova do prejuízo, em razão do caráter presumido do dano moral nesses casos.”

Além disso, a autora, ora apelada, buscou esclarecimentos e ofereceu oportunidade às rés para identificarem os supostos responsáveis pelos ilícitos (ID. 288571633 - Pág. 1), ao que as rés se esquivaram, requerendo apenas a lavratura de ata notarial do que já havia sido amplamente divulgado, sem apresentar qualquer prova (ID. 288571635 - Pág. 2).

Em outras palavras, tanto em âmbito administrativo quanto judicial a apelante não se prestou a comprovar as graves acusações feitas em ambiente público contra a gestão executiva presidida pela apelada. Portanto, caracterizado o dano moral.

Todavia, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 20.000,00) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARICAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se integralmente os demais termos da sentença recorrida.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025